Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-55.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007282-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), LR DAL SOCHIO LTDA - CNPJ: 37.270.111/0001-28 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

–
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –
REQUISITOS
DO ART. 919, §1º
,
DO CPC
,
AUSENTES

–
EXIGÊNCIAS PARA A CONCESSÃO
DA TUTELA PROVISÓRIA
NÃO PREENCHIDAS
– EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA
–

RECURSO
NAO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão daVara Única da Comarca de Guarantã do Norte
(MT)
que
indeferiu o efeito suspensivo nos
Embargo
s
à Execução n.
1003484-53.2023.8.11.0087
.

A agravante alega que
não se justifica o indeferimento da medida
pelo fato de o agravado ter recusado
o bem oferecido à penhora
,
já que o juízo está garantido, e
,

ademais,
o credor nem sequer foi intimado para se manifestar
a esse respeito
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

207552180).

Intimado, o agrava
do não apresentou c
ontraminuta (ID.

212019184).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
busca
a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sob
o argumento
de
cobrança ilegal de tarifas n
ão
especificadas no C
ontrato
e
capitalização diária
dos juros
.

Como regra, não se aplica o efeito suspensivo aos E
mbargos
opostos pela parte executada, exceto
quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

Nesse sentido é
a orientação de Humberto Theodoro Junior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, § 1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).

(...)
.
Em ambos os
casos, deve, ainda,
esta
seguro o juízo antes de ter a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente. Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia do juízo. Aliás,
é razoável que assim
seja visto
que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não sofre
ele dano
atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto só depois da penhora e risco de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário
”
.
(
Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”
, vol. III, 47ª ed., Forense, 2015, RJ, p. 660/661, item 502)
.

A arguição de
cobrança excessiva
, apesar de
relevante
,
tem de ser analisada de forma mais aprofundada
na instrução processual
.

Assim,

não está presente
a probabilidade do direito,
indispensável
para
o deferimento
da tutela provisória
, tampouco foi cumprido o disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015
, o que inviabiliza o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo.

Para ilustrar
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1
. "O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a
garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
10/6/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
( Súmula
n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente, quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
.
1954059 MT 2021/0251764-1,
r
elator
minis
tro
Antônio Carlos Ferreira
,
julgamento em
14
-3-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
18
-3-
2022)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora,
depósito ou caução suficiente. II - A
mingua
do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido dos requerentes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base
”
.

(TJ
MT
, n.
10145815420228110
000
,
relatora
Desa
.

Serly
Marcondes Alves
,
j
ulgamento
em
31
-8-
2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
31
-8-
2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024